Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-28.2013.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-28.2013.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVES RIBEIRO DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS JUROS COBRADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000400-28.2013.8.05.0136, em que figuram como apelantes CLOVES RIBEIRO DE CASTRO - ME, CLOVES RIBEIRO DE CASTRO e ORLENE SOUZA DE CASTRO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.